Tribunal: TJMT
Processo: 1013465-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO - RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado.
II - Os Embargos de Declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, nos moldes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER em face de decisão interlocutória proferida em sede de Agravo de Instrumento de n1013465-47.2021.8.11.0000, aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE DEMOLIÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de no 1017860-56.2021.8.11.0041 onde litiga com LEDA CORREA DE MORAES e tem trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão interlocutória que consta de ID. 96661978 o Relator indeferiu a liminar pretendida.
Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 97880982 sanar a omissão que acometia no deferimento da tutela pleiteada, uma vez que não fora observado a unilateralidade da perícia arrolado a exordial, a qual se encontrava extremamente controversa, e, muito menos, o fato de a Embargada não ter comparecido a nenhuma Assembleia Geral Extraordinária;
Alega que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado se omitiu em quatro pontos fundamentais, os quais acarretam a necessidade da concessão da medida liminar;
O primeiro se refere ao fato de a prova verossímil apresentada pela Embargada, a qual ensejou o deferimento de liminar no juízo a quo, ser o laudo apresentado por engenheiro unilateral que não comprovou um único apontamento levantado;
A segunda omissão é o fato de o laudo pericial acostado pela Embargada não comprovar um único apontamento levantado, não apresentando qualquer medição por aparelhamento credenciado;
A terceira omissão se refere ao periculum in mora reverso, o qual ocorre diante do fato de a paralização da reforma da guarita lesar os 55 (cinquenta e cinco) condôminos, incluído entre eles pessoas idosas, que estão sendo obrigados a conviver com uma obra parada;
A quarta e última omissão se trata do venire contra factum proprium, uma vez que a embargada não participou de nenhuma assembleia extraordinária, mesmo sendo devidamente intimada a comparecer.
Pleiteia o provimento do presente recurso de embargos de declaração, para que seja saneada as omissões acima objurgadas, reconhecendo o periculum in mora reverso e a ausência de prova verossímil apta a legitimar a tutela concedida pelo juízo a quo e, por consequência, diante do caráter infringente de tal omissão, reforme a conclusão da decisão, deferindo o efeito suspensivo pleiteado
Contrarrazões sob ID. 97903960.
Sucinto relato.
Os Embargos de Declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC).
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR DENEGATÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR PLEITEADA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam para a mera insurgência da parte com relação à decisão impugnada, não sendo possível nessa via o questionamento do mérito do agravo de instrumento, o qual sequer foi julgado pelo Colegiado. A finalidade dos embargos é tão somente a correção de eventuais vícios e erros materiais existentes em decisão (art. 1.022/CPC). 2. Não se verificando nenhum dos vícios sanáveis via embargos de declaração, inviável também o manejo desta espécie recursal para fins de prequestionamento, tampouco para serem aceitos através da instrumentalidade como agravo interno. 3. Revelando-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração, quando pretendem questionar o mérito do agravo de instrumento, alegando vícios claramente inexistentes na decisão, a ensejar esclarecimento, deve ser imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o/CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.” (TJPR - 17a C.Cível - 0055676-48.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 07.05.2020)
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
- relator -